Tribunal: TJBA
Processo: 0004953-06.2012.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0004953-06.2012.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ERLY FERREIRA LIMA

Advogado(s)
:
GUSTAVO SILVA SOUTO, JAIME TEIXEIRA SOUTO, FILIPE ZANIBONI NERY, DAVI ARAUJO PORTELA CARNEIRO, GABRIEL VIGNERON MELLO CHAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, DO CP), POR TRÊS VEZES. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, DO CP), POR TRÊS VEZES.

RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. NÃO CONHECIMENTO.
INCONFORMISMO COM A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS JÁ PAGOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO DO RECURSO.

RECURSO DE
FENSIVO.

TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO COM LASTRO NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
TESE DE LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NOS AUTOS.

DOSIMETRIA
PENAL IRRETOCÁVEL.
MANTIDA A AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVASÃO DE DOMICÍLIO À NOITE E DEFLAGRAÇÃO DE TIROS CONTRA VÍTIMAS DESARMADAS. MANTIDA A EXASPERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE DO
MODUS OPERANDI
.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E
DES
PROVIMENTO
DO RECURSO DEFENSIVO.

RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NÃO CONHECIDO.

RECURSO DO ACUSADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Apelação Criminal interposta por
ERLY FERREIRA LIMA
em face da sentença proferida pelo
T
ribunal do Júri
da Comarca de Itamaraju/BA que o condenou pela prática de três homicídios qualificados consumados e três homicídios qualificados tentados.

2-
O apelante foi condenado à pena definitiva de
66 (sessenta e seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
. A defesa sustenta que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, alegando legítima defesa. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras e a redução da pena ao mínimo legal.

3-
O princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, 'c', CF) impede a anulação da decisão do Júri quando esta se ampara em uma das versões plausíveis apresentadas no processo. No caso, a condenação baseia-se na confissão do Apelante

e nos depoimentos das vítimas sobreviventes, que descreveram a invasão das residências e a execução sumária das vítimas.

4-
A tese de legítima defesa é incompatível com a dinâmica dos fatos, marcada pelo arrombamento de domicílios e disparos contra pessoas desarmadas e em situação de repouso, o que afasta a moderação dos meios e a existência de agressão injusta atual ou iminente.

5-
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima restou caracterizada pelo elemento surpresa do ataque no interior das residências das vítimas.

6-
N
a presente hipótese, o
modus operandi
merece desvalor, pois os agentes da conduta empregaram violência, com
animus necandi
, contra seis vítimas, de diminuto município, na mesma noite, gerando um clima de insegurança e terror na localidade.

7-
A douta
Procuradoria de Justiça
, por meio de parecer subscrito pela Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha, opinou pelo conhecimento e
improvimento da apelação defensiva
.

8-

RECURSO DE APELAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA NÃO CONHECIDO. RECURSO
DO ACUSADO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n°
0004953-06.2012.8.05.0120
, em que figura
m
como Apelante
s

ERLY FERREIRA LIMA
e ESTADO DA BAHIA

e como Apela
do
s

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
JOHNNATAN REGES VIANA

e
FILIPE ZANIBONI NERY
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER
do recurso de
ESTADO DA BAHIA
e
CONHECER
do recurso de
ERLY FERREIRA LIMA
para

julgá-lo

DES
PROVIDO
,

conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC15